Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DOS HERDEIROS. PENHORA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por se tratar de crédito tributário constituído após o falecimento do contribuinte e antes da abertura do inventário, é legítima a inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda.

2. A responsabilidade tributária dos herdeiros se limita ao quinhão hereditário recebido, o que impossibilita a penhora de bens particulares e afasta a responsabilidade pessoal, razão pela qual afasta-se a penhora realizada em constas particulares dos herdeiros.

3. Recurso conhecido e não provido